Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003223-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UGUINEI RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.540.011-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO ALEXANDRE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

1
.
ABSOLVIÇÃO. 1.1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1.2.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPERTINÊNCIA. VALOR DA
RES
NÃO IRRISÓRIO. PARÂMETRO SUPERIOR À 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. CONDUTA CONSIDERADA NÃO INSIGNIFICANTE.

PRECENDENTES.
2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉU CONFESSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 231 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU DA ISONOMIA. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Para a condenação pela autoria do crime de receptação, a posse do bem, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverter-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a ausência de dolo (desconhecimento da origem ilícita do bem). Caso não o faça, a versão dos fatos apresentada pela Defesa perde total credibilidade, como no caso.

1.1.

Se o valor do bem furtado superou 50% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos, não se pode considerá-lo como inexpressivo, sendo descabida, em casos tais, a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.

2
. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas não aplicada para reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, não há que se falar em violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88), conforme já entendeu a Suprema Corte. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Uiguinei Raimundo Ferreira da Costa
foi condenado pelo
MM Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
à pena de
1 ano
de
reclusão
em
regime aberto
, e
10 dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, pela autoria do crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP) (ID 202283835).

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula a absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela
atipicidade da conduta
, haja vista que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, seja porque aplicável ao caso o
princípio da insignificância,
diante do inexpressivo prejuízo do bem receptado.

Subsidiariamente
, pretende a aplicação da confissão espontânea, conduzindo a pena em formação em
quantum
abaixo do mínimo legal (ID 202285163).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID
202285166).

A d.
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
208649670):

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do delito de receptação, sob o argumento de fragilidade probatória quanto ao crime imputado – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Tipicidade da conduta configurada – Subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – Elemento subjetivo devidamente demonstrado – Exigência de mero dolo eventual a ensejar a caracterização da figura qualificada do delito patrimonial – 2. Requestada absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Provas seguras e concretas – 3. Requestada redução da censura basilar para abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – Vedação súmula 231 do STJ, pela manutenção da r. decisum – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia,
que no dia 12.09.2019, no Distrito de Paredão Grande, em Barra do Garças-MT,
Uiguinei Raimundo Ferreira da Costa
adquiriu produtos cuja origem sabia serem ilícitas, consistentes em 2 pacotes com 10 roupas íntimas cada, marca
DARP
, tam. GG e G; 1 pacote com 8 roupas íntimas de cores diversas; 7 camisas tipo gola polo, marca
Azerredo
; 5 vestidos, marca
Gata Chacal
e 25 conjuntos de
lingerie.

Em razão desse cenário,
Uiguinei
foi denunciado pelo crime descrito no art. 180,
caput,
do CP e, mais tarde, foi condenado pelo Juízo singular, à de
1 ano de reclusão em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela autoria do crime de Receptação Simples.

É o relato.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a
absolvição
sob a ótica do
princípio da insignificância,
dizendo que o valor do objeto é irrisório, ou, sob o argumento de que é cabível a
atipicidade da conduta,
haja vista que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (ID 202283812 - Pág. 14/17 e ID 2022838433), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 202283812 - Pág. 6), Termo de Depósito de Fiança (ID 202283812 - Pág. 25), Termo de Exibição e Apreensão (ID 202283812 - Pág. 31),

Auto Circunstanciado de Busca, Arrecadação e Exibição (ID 202283812 - Pág. 36),

e Auto de Avaliação Indireta (ID 202283812 - Pág. 55), Relatório no. 62/2020 (ID 202283812 - Pág. 55), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

1.1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA

Em linha gerais, tais documentos revelam durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido nos autos de no. 9934-26.2019.811.0004, policiais civis foram até a residência do apelante, no dia 12.09.2019, que ocultou, em proveito próprio, coisas que havia adquirido anteriormente e que sabia ser produtos de crime, derivados de um saque da carga da carreta
Volvo FH 460
, cavalo placa SP- 6065, e carreta reboque placa OSP-5835, ocorrido em julho/2019, em face de
Rômulo Alexandre da Silva
e
Transportes Acre Ltda.
, no KM 120 da BR 070, em General Carneiro (Boletim de ocorrência n°. 2019.221345 – ID 202283812).

Na fase inquisitiva, os investigadores da polícia civil,
Renato Rocha Martins
e
Lázaro Conceição Claudino,
relataram que se deslocaram até a residência do apelante, a fim de cumprirem ordem de mandado de busca e apreensão, e no interior da casa, encontraram diversos bens de origem ilícita, como elencados nas linhas anteriores. O apelante afirmou aos policiais, que teria adquirido os referidos produtos de um terceiro com etnia indígena, não identificado (ID 202283812).

Em Juízo, o
IPC

Renato Rocha Martins
, confirmou suas declarações extrajudiciais, afirmando que durante cumprimento de mandado de prisão, diligenciaram até o local indicado, casa do apelante, e chegando lá, encontraram os objetos saqueados de uma carga de caminhão. O apelante indicou o local em que estavam os produtos adquiridos de um indígena, confirmando que sabia que a
res
tinha origem ilícita (saque do caminhão) (ID 2022838433).

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas da testemunha, o
IPC

Lázaro Conceição Claudino
que também participou das diligências.

O apelante, na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (ID

202283812 - Pág. 19/20). Em Juízo, ele afirmou que comprou os aludidos itens (camiseta e peças íntimas femininas e masculinas) de um indígena naquela região, pelo valor de R$ 250,00, mas que não sabia a origem ilícita deles, tanto, que tomou conhecimento do saque do caminhão, mais de um mês após os fatos (ID 2022838433).

Malgrado as alegações do apelante e de sua defesa, é indiscutível que o apelante adquiriu os produtos deum indivíduo de etnia indígena, pelo valor de R$ 250,00, sem os documentos respectivos, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime, tanto, que o apelante, na fase extrajudicial, quando questionado pelos policiais civis aonde estariam os produtos saqueados, ele indicou aonde estariam no interior da casa. Além disso, o próprio apelante, em juízo, embora tenha negado a autoria do crime, confirmou que a venda de produtos saqueados naquela localidade é frequente, informação confirmada pelos policiais atuantes nas diligências.

Não me convence a assertiva de que o apelante comprou os vários produtos, tais quais 2 pacotes com 10 roupas íntimas cada, marca
DARP
, tam. GG e G; 1 pacote com 8 roupas íntimas de cores diversas; 7 camisas tipo gola polo, marca
Azerredo
; 5 vestidos, marca
Gata Chacal
e 25 conjuntos de
lingerie
, de um indígena não identificado, pelo valor de R$ 250,00, sem a documentação, se sequer soube declinar o nome, telefone ou endereço do vendedor.

Nesse contexto, entendo que o apelante sabia que estava adquirindo o bem por valor inferior ao de mercado, avaliado em R$ 1.275,00 (ID 202283812 – Pág. 55), o que, aliado às circunstâncias em que efetuou a compra, levam à óbvia conclusão de que a
res
tinha origem ilícita.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente produto de crime o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que
adquiriu
os produtos sem saber que era objeto de crime, estando
evidenciado, portanto, o dolo da conduta
, não há que se falar em absolvição.

A propósito:

“É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

1.2.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Prosseguindo, o referido princípio, por óbvio, só deve aplicado em situações especiais, levando-se em consideração o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e as condições do autor do delito.

In casu,
apesar da apreensão e restituição dos produtos, vê-se que ela foi avaliada em
R$ 1.275,00 (ID 202283812 – Pág. 55),
valor esse muito acima dos 10% do salário mínimo vigente quando dos fatos (ano de 2019 -
R$ 998,00
), sendo que a jurisprudência do
c. STJ
, dentre outros critérios, aponta o parâmetro de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, para aferição da relevância.

Vale destacar o seguinte julgado sobre o tema:

“1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte Superior para aferição da mínima ofensividade da conduta. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 817.442/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Desta feita, mesmo tendo sido, os objetos, restituídos (graças à intervenção da polícia civil que foi até o endereço do apelante para cumprir mandado de prisão), entendo que as circunstâncias fáticas aqui apresentadas não demonstram o desvalor da conduta do apelante (a ponto de despenalizar o apelante pela prática do delito), devendo sempre se ter em mente que
a finalidade da pena é a reprovação e prevenção do crime. No ponto de interesse, destaco:

“5. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 697.655/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.).

O que se quer dizer, é que a reprimenda aqui fixada ao apelante visa,
primordialmente
, demonstrar a ele que não lhe é permitido receptar objetos, devendo, pois, ser responsabilizado por este ato, na medida razoável e suficientemente imposta na Sentença.

2.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa almejou a aplicação da
atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal.

Razão parcial
lhe assiste
.

Embora o apelante tenha negado a prática do crime na fase judicial, como relatado pelos policiais civis,
Renato Rocha Martins
e
Lázaro Conceição Claudino,
nas duas fases da persecução penal, ele
os revelou que sabia da origem ilícita do bem,
e nesse ponto, a confissão, ainda que parcial,
qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja usada pelo Juiz sentenciante como elemento de convicção para condenar o agente, a teor de entendimento firmado pelo c. STJ no
REsp: 1972098 -SC.

Noutro giro, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível de se estabelecer a pena provisória
aquém
do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal. A posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula no. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999 (Vide: STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas. Endossando o raciocínio, colaciona-se julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Destarte, tendo em vista que a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal do crime na espécie (Receptação – art. 180,
caput,
CP), em 1 ano de reclusão, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (
65, III, d, do CP), neste Voto, mantenho a pena intermediária no patamar de 1 ano de reclusão, em observância a Súmula 231 do STJ. Na 3a fase da pena, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, mantém-se o
quantum
definitivo de 1 ano de reclusão, bem como, todos os termos da sentença.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

3.

CONCLUSÃO

Com tais razões, em
parcial consonância
com o parecer
da d. PGJ,
provejo parcialmente
o apelo de
Uiguinei Raimundo Ferreira da Costa,
para
reconhecer a atenuante da confissão
espontânea (art. 65,
III, “d”, do CP),
mas, impedido de atenuar a pena imposta mantenho a
definitiva inalterada
, limitado que estou pelo teor da Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024